Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-88.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Prova pericial demonstrou que o cômodo reivindicado encontra-se anexo à área de serviço do requerido, mas pertence a matrícula da propriedade da autora. Demonstrada pela autora a titularidade do domínio da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não haveria razão jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Prova pericial demonstrou que o cômodo reivindicado encontra-se anexo à área de serviço do requerido, mas pertence a matrícula da propriedade da autora. Demonstrada pela autora a titularidade do domínio da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não haveria razão jurídica para justificar a permanência do requerido na posse do área. Sentença de procedência mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032979
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002088-88.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
JURANDIR MENDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NAIR
ROBASSINI GAMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002088-88.2017.8.26.0457
Voto no 12602 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.602
No Processo - Classe:
1002088-88.2017.8.26.0457 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Pirassununga
MM Juiz de 1o Grau:
Rafael Pinheiro Guarisco
Partes:
Apelante: Jurandir Mendes de Souza
Apelado: Nair Robassini Gama
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de
procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Prova pericial demonstrou que o cômodo reivindicado
encontra-se anexo à área de serviço do requerido, mas
pertence
a
matrícula
da
propriedade
da
autora.
Demonstrada pela autora a titularidade do domínio da área
reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não
haveria razão jurídica para justificar a permanência do
requerido na posse do área. Sentença de procedência
mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença
proferida ás fls. 137/141 dos autos da Ação reivindicatória proposta por Nair Robassini
Gama em face de Jurandir Mendes de Souza.
A demanda foi julgada procedente para condenar o requerido a
desocupar, em 15 dias, a área discriminada na inicial, sob pena de execução forçada.
Inconformado, o requerido recorreu argumentando que a aludida área
reivindicada pela autora pertencia ao imóvel que lhe fora vendido, sendo que toda a
instalação de gás e energia elétrica do local era fornecida por sua residência.
Em consequência, requereu a improcedência da ação, com o
reconhecimento de que a citada área pertencia ao seu imóvel (fls. 137/141).
Contrarrazões às fls. 150/153, pleiteando o não provimento do
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002088-88.2017.8.26.0457
Voto no 12602 (RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, na década de 90 a autora
construiu, no fundo de sua propriedade, um imóvel que seria habitado por sua filha,
sendo incontroverso, que em 2009 a autora vendeu o imóvel dos fundos totalmente
individualizado - ao requerido, mediando escritura pública (fls. 26/27)
A autora alegou que na época em que sua filha ainda morava no
imóvel foi construído um cômodo nos fundos da casa da autora, agregado
temporariamente à casa da filha.
Todavia, na ocasião da venda do imóvel, o requerido solicitou a
manutenção provisória do cômodo para que fosse guardada a respectiva motocicleta,
situação de perdura até hoje, sendo que o requerido vem se negando a devolver a posse
da área à autora.
Em defesa, o requerido argumentou que a citada área também havia
sido inclusa na venda do imóvel, portanto, lhe pertencia, não havendo que se falar em
reivindicatória da autora.
Com efeito, não assiste razão ao requerido, visto que o laudo pericial
realizado em primeiro grau concluiu que, embora a área debatida nos autos estivesse
sendo utilizada/anexada ao imóvel do requerido (matrícula 28.041), efetivamente
pertencia aos fundos do imóvel da autora, fazendo parte da matrícula no 28.040
(propriedade da autora).
Aliás, o perito ainda relatou que o aludido cômodo ficava anexo a
porta da área de serviço externa do requerido, mas somente tinha divisão com as paredes
dos fundos da casa da autora, existindo provas que fora construído antes da venda do
imóvel ao requerido (fls. 109/120).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002088-88.2017.8.26.0457
Voto no 12602 (RC)
Pág. 4/4
Desta forma, sendo demonstrado pela autora a titularidade do domínio
da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não haveria causa
jurídica para justificar a permanência do requerido na posse da área.
Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, devendo prevalecer
nos termos em que foi prolatada.
Vencido, o requerido deverá arcar com as verbas da sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos
moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça anteriormente
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora